Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para autorizar penhora de 10% dos rendimentos da executada. A embargante alega omissão quanto à existência de penhora prévia e vedação ao agravamento de sua situação, bem como contradição quanto à preservação do mínimo existencial. Apresenta novos documentos relativos a despesas de moradia e requer efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões controvertidas: (i) saber se houve omissão quanto à análise de penhora preexistente e à vedação de agravamento da situação da devedora; (ii) verificar a existência de contradição interna quanto à preservação do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana e (iii) definir se os documentos apresentados são aptos a alterar a conclusão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a existência de descontos anteriores, incluindo empréstimos consignados e penhora judicial já incidente sobre os rendimentos.
4. A decisão realizou juízo de proporcionalidade, considerando renda, natureza do débito, despesas e duração da execução, concluindo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, do CPC).
5. A fixação da penhora em 10% dos rendimentos evidencia medida moderada, apta a preservar o mínimo existencial e a dignidade da devedora, ainda que se considere outra penhora judicial.
6. Inexiste contradição, pois os fundamentos adotados são coerentes com a conclusão de admissibilidade da penhora parcial. Os documentos novos não alteram o resultado, pois as despesas com moradia já haviam sido consideradas no julgamento.
7. Os embargos não demonstram vícios do art. 1.022 do CPC, revelando intento de rediscussão do mérito.
8. Inaplicável, no caso, a multa por caráter protelatório, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: 1. A penhora de percentual reduzido de verba salarial é admissível quando preservado o mínimo existencial, mediante análise concreta. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 80, VII; CF/1988, arts. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão no 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.
Acórdão 1638265, 07118584920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022.

Acórdão 1644830, 07295003520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022.